Tribunal: TJMT
Processo: 1033296-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033296-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (AGRAVANTE), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (AGRAVANTE), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA CAUTELAR DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres ajuizada por acionistas preferencialistas, objetivando a averbação premonitória da existência da demanda nos registros de imóveis da companhia requerida, com o intuito de resguardar eventual execução futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar de averbação premonitória, nos termos dos arts. 301 e 828 do CPC, especialmente quanto à demonstração do
periculum in mora
, ou seja, a existência de risco concreto de dilapidação patrimonial pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A averbação premonitória é medida cautelar que pressupõe demonstração inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigem os arts. 300 e 301 do CPC.

4. No caso concreto, os Agravantes não comprovaram, de forma objetiva, qualquer ato concreto de alienação ou tentativa de esvaziamento patrimonial por parte da sociedade agravada.
5. A simples existência de litígios societários anteriores e a ausência de pagamento de dividendos ou acesso a documentos contábeis não são suficientes para presumir risco iminente de frustração do crédito.

6. A jurisprudência orienta que a medida deve ser deferida apenas quando evidenciado o risco de dano, sendo inadmissível sua concessão com base em suposições ou conjecturas.
7. Além disso, a averbação premonitória, embora não impeça alienações, gera efeitos patrimoniais relevantes, devendo ser concedida com cautela e proporcionalidade.

8. A ausência do
periculum in mora
inviabiliza o acolhimento da tutela de urgência postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela cautelar de averbação premonitória nos registros
imobiliários exige a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Alegações genéricas ou conjecturas sobre possível dilapidação patrimonial não autorizam a concessão da medida. 3. A averbação premonitória constitui medida excepcional, devendo ser deferida com base em critérios objetivos e estritos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 1.0000.24.062210-0/001, j. 03/07/2024, 21ª Câm. Cível Especializada; TJ-MG, AI
0173338-75.2023.8.13.0000, j. 15.6.2023, 14ª Câm. Cível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
RUBENS DOS SANTOS e JOSÉ MÁRIO VALLE
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT
, que nos autos da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres
que move em face de
JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A
,
indeferiu o pedido de tutela cautelar
de averbação premonitória nos registros de imóveis da sociedade Agravada.

Por intermédio das razões constantes no ID 317439859, os Agravantes sustentando que a
urgência da medida
se justifica diante da conduta reiteradamente omissa da Requerida, das tentativas frustradas de fiscalização societária e da ausência de distribuição de lucros por mais de uma década.

Alegam que o direito invocado está consubstanciado em robusta documentação acostada à petição inicial e que o
perigo de dano
se manifesta na
possibilidade real de alienação ou oneração fraudulenta dos bens da sociedade
, em prejuízo ao
resultado útil da demanda
.

Afirma-se no recurso que a certidão premonitória e a respectiva averbação nos registros imobiliários não implicam constrição judicial ou restrição à livre disposição dos bens, mas apenas
providência de natureza acautelatória e reversível
, voltada à proteção do crédito decorrente da apuração de haveres, em consonância com os
arts. 300, 301 e 828 do Código de Processo Civil
. Asseveram, por fim, que a ausência dessa medida poderá comprometer a eficácia da futura liquidação, caso a companhia transfira ou onere bens antes da conclusão do processo.

Inconformados, os Agravantes requerem a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinada a
averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis
registrados sob os números 6.072 (CRI de Água Boa/MT) e 26.489 (CRI de Barra do Garças/MT).

As custas foram devidamente recolhidas.

A liminar foi indeferida em ID. 317936871.

Regularmente intimada, a empresa Agravada deixou o prazo correr
in albis
, sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres
, ajuizada por
RUBENS DOS SANTOS e JOSÉ MÁRIO VALLE
, em face de
JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A,
alegando que detêm, em conjunto, 224.466 ações preferenciais nominativas da Classe
“B”,
as quais, embora desprovidas de direito a voto, representam cerca de 36,89% do total das ações preferenciais emitidas e aproximadamente 24,94% do capital social da companhia.

Narram que, desde a aquisição dessas ações, em março de 2012,
jamais perceberam dividendos
, tampouco tiveram acesso à documentação contábil e administrativa da sociedade. Relatam diversas tentativas de exercer os direitos inerentes à condição de acionistas, tanto pela via extrajudicial quanto mediante o ajuizamento de medidas judiciais – a exemplo de ação anulatória de assembleia-geral extraordinária e de produção antecipada de provas –, todas infrutíferas diante da postura reiteradamente omissa e resistente da companhia Requerida. Alegam, ainda,
descumprimento de decisões judiciais já proferidas, inclusive em fase de cumprimento provisório de sentença
.

Aduzem que tais
circunstâncias evidenciam a quebra da
affectio societatis
, a perda da finalidade econômica da participação societária e a existência de fortes indícios de conduta abusiva por parte do grupo controlador, o que torna juridicamente cabível a dissolução parcial da sociedade, com a consequente apuração judicial dos haveres a que fariam jus enquanto acionistas preferencialistas.

Pugnaram, ainda, pela concessão de tutela provisória de urgência para que fosse
expedida certidão premonitória e determinada sua averbação junto às matrículas dos imóveis registrados
em nome da companhia Requerida, sob o argumento de que haveria risco concreto de esvaziamento patrimonial com potencial prejuízo à futura execução dos haveres apurados.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Para a concessão da tutela de urgência
,
é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: “Art. 300. (...)

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do Código, segundo o qual: “Art. 303. (...)

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pugna a autora pela averbação da existência da presente ação nos imóveis da sociedade requerida indicados em Id. 202549531 e Id. 202549533, sob matrícula de nº 6.072 CRI de Água Boa/MT e nº 26.489 do CRI de Barra do Garças/MT.

No entanto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano, uma vez ausente qualquer circunstância objetiva de tentativa de esvaziamento patrimonial da sociedade em questão a justificar à medida pleiteada.

Nesse sentido:

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06221184420248130000 1 .0000.24.062210-0/001, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024). (sem destaque no original).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela. (...)” (ID. 317439869)

Contra a decisão supra, insurgem-se os Agravantes, postulando a sua reforma para que seja deferida a tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à análise da
presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar
pleiteada pelos Agravantes, consistente na
averbação premonitória nos registros imobiliários dos bens da Agravada.

No caso em análise, os Agravantes pretendem a
averbação premonitória nos registros imobiliários dos bens da Agravada
, com fundamento no
art. 301 c/c art. 828, ambos do CPC
, sob o argumento de que tal medida visa
garantir o pagamento dos haveres
e
evitar dilapidação patrimonial
ou
indevida transferência de bens
.

O
art. 301 do CPC
estabelece que
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”.

Por sua vez, o
art. 828 do mesmo diploma legal
dispõe que
“O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”.

A averbação premonitória, embora não impeça a alienação do bem, constitui importante
instrumento para resguardar o resultado útil do processo
, na medida em que permite presumir em fraude à execução à alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação, nos termos do
art. 828, §4º, do CPC.

Contudo, para o deferimento da medida pleiteada, é imprescindível a
demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, consubstanciando em elementos concretos que
indiquem a possibilidade de dilapidação patrimonial pela parte adversa.

No caso em tela, após detida análise dos autos, verifico que os Agravantes
não lograram êxito em demonstrar
, de forma concreta e objetiva, a
existência de risco de dilapidação patrimonial por parte da Agravada
.

As alegações apresentadas pelos Agravantes
são genéricas
e baseadas em
meras conjecturas
,
sem indicação de qualquer ato específico que evidencie a intenção da Agravada em alienar ou onerar seus bens com o intuito de frustrar eventual execução
. Não há nos autos qualquer elemento que indique que a Agravada esteja praticando atos tendentes a dilapidar seu patrimônio ou transferir bens de forma fraudulenta.

A simples existência de litígios anteriores entre as partes, ainda que demonstrem divergências societárias,
não é suficiente para presumir
que a Agravada pretenda frustrar o pagamento de eventuais haveres. O fato de os Agravantes não terem recebido dividendos desde a aquisição das ações ou não terem tido acesso a documentos da companhia, embora possa indicar irregularidades na gestão societária
, não constitui
, por si só,
indício de que a Agravada pretenda dilapidar seu patrimônio.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao exigir a demonstração concreta do perigo de dano para o deferimento de medidas cautelares, conforme se vê no seguinte excerto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES - TUTELA CAUTELAR - PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito ( CPC, art. 301)- Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, sobretudo o perigo de dano, haja vista que não há prova, nos autos, da insolvência dos agravados ou de dilapidação de patrimônio, a justificar o protesto contra alienação do bem neste momento processual, impõe-se a manutenção do seu indeferimento.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06221184420248130000 1 .0000.24.062210-0/001, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - NÃO DEMONSTRADA - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO COMPROVADOS - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Sabe-se que a certidão premonitória é regulada pelo art. 828 do CPC, tendo como finalidade dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão.
Embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de deferimento da averbação premonitória nas ações de conhecimento, tal medida possui caráter excepcional, necessitando de comprovação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação
. (TJ-MG - AI: 01733387520238130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 15/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023) Destaquei

Ademais, é importante ressaltar que a averbação premonitória, embora não impeça a alienação a do bem,
gera efeitos significativos
sobre o patrimônio da parte, podendo
afetar sua credibilidade
no mercado e restringir sua capacidade negocial. Portanto, sua concessão deve ser pautada por critérios rigorosos, exigindo-se a demonstração inequívoca do perigo de dano.

Ressalte-se que a medida pleiteada pelos Agravantes possui
caráter excepcional
e deve ser deferida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos legais, o que não ocorre no presente caso.

Quanto ao argumento de que a ausência de averbação premonitória poderá prejudicar eventual e futura apuração de haveres, nos termos do
art. 606 do CPC
, entendo que tal circunstância, por si só,
não é suficiente para justificar a concessão da medida cautelar
, sendo necessária a demonstração concreta do perigo de dano, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, ausente a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
não há como acolher
o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada pelos Agravantes.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AMADO TEIXEIRA DA SILVA,
mantendo intacta a decisão recorrida.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025